Tribunal: STF
Processo: RE 325550
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Jornada extraordinária de trabalho: aplicação do divisor de 220
horas para efeito do cálculo de horas extras de empregado mensalista,
que não importou ofensa, mas, ao contrário, deu correta aplicação aos
dispositivos constitucionais invocados no RE (CF, art. 5º, II, 7º, XIII
e XV).